Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-41.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800161-41.2023.8.14.0022

APELANTE: MIGUEL DOS SANTOS ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. CONTRATO LEGAL.

NÃO ULTRAPASSOU O LIMITE LEGAL. 13º SALÁRIO E VERBAS PROPORCIONAIS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. VERBA DEVIDA. TEMA 551 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por MIGUEL DOS SANTOS ALVES contra sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos autorais em virtude da declaração de nulidade do contrato temporário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há nulidade contratual no caso em tela, bem como se assiste direito ao apelante ao recebimento de verbas referentes ao 13º salário do ano de 2022, bem como terço de férias do mesmo ano (2022).

III. Razões de decidir

3.

É claro no texto constitucional, que a admissão de servidores temporários, sem a prévia aprovação em concurso público, é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos.

4.
No caso em análise, verifica-se que a contratação temporária observou a legislação municipal e estadual aplicáveis, dentro do prazo legal e sem prorrogações indevidas.

5.
O STF, no julgamento do Tema 551, reconheceu o direito ao 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional ao servidor temporário em caso de expressa previsão legal e/ou contratual ou desvirtuamento da contratação temporária, o que não se aplica ao caso concreto.

6. N
o contrato firmado entre o Apelante e o Apelado, consoante artigo 10º, I e II do contrato administrativo nº 014/2022/GAB/SEMSA há previsão contratual para o pagamento do 13º salário e do gozo de férias, acrescidas de 1/3 constitucional
.

7.
Diante de tais fundamentos e da decisão vinculante da Suprema Corte, em relação ao pagamento de férias e 13º proporcional, verifica-se que referidas verbas são devidas em razão da validade de contratação, pelo que o apelante faz jus ao recebimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, II e IX da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0800161-41.2023.8.14.0022) interposta MIGUEL DOS SANTOS ALVES contra MUNICÍPIO DE IGARPÉ-MIRI, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé - Miri/PA, nos autos da Ação de cobrança ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...)
III – DO DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, declaro a nulidade do contrato temporário celebrado entre o Demandante e o Município de Igarapé-Miri, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC, tudo em conformidade com a fundamentação supra.

Sem custas e sem honorários.

(...)

Em razões recursais (Id. 22885352), o Apelante alega que a sua contratação temporária para a função de auxiliar de serviços gerais atendeu a todos os requisitos, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, isto é, estava prevista em lei, o contrato foi por prazo determinado, existia excepcionalidade do interesse público e a temporariedade da função.

Aduz que juntou vasta documentação comprovando que fazia jus ao pagamento das verbas referentes ao 13º salário e ao terço de férias, tais como: cópia do processo administrativo nº 1126/2022, contendo contrato administrativo nº 014/2022/GAB/SEMSA, contracheque do mês 06/2022, ficha financeira de maio de 2019 a junho de 2022, parecer jurídico favorável ao pagamento das verbas, bem como de que a ação deveria ser julgada totalmente procedente, eis que não foi apresentada contestação.

Suscita que houve previsão contratual ao recebimento das verbas, bem como o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária em conformidade com o tema 551 com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida, julgando-se procedente o pedido inaugural.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 22885358), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 24452973).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço Recurso de apelação passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há nulidade contratual no caso em tela, bem como se assiste direito ao apelante ao recebimento de verbas referentes ao 13º salário do ano de 2022, bem como terço de férias do mesmo ano (2022).

Inicialmente, no que diz respeito a legalidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, necessário verificar se a contratação do Autor obedeceu aos requisitos legais.

Consta da petição inicial, que o Apelante exerceu, na condição de servidor temporária, a função de Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 01.01.2022 à 30.06.2022. Corroborando esta informação, o contrato administrativo N° 014/2022/GAB/SEMSA (Id. 22885324 – pág. 3) e o Termo de rescisão do contrato (Id. 22885324 – pág. 5 comprovam que que o recorrente exerceu a referida função no período descrito, ou seja, por período inferior à 02 (dois) anos.

No âmbito municipal a contratação estava prevista nas Leis municipais nº 4.745/94 e 4.855/98. Por sua vez, no âmbito estadual, a Lei Estadual nº 5.389, de 16 de setembro de 1987, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores temporários, autoriza a contratação temporária pelo prazo máximo de 24 meses (2 anos).

Depreende-se, assim, que não há como ser reconhecida a nulidade do contrato firmado entre as partes, uma vez que dentro dos ditames legais acerca da contratação temporária, sem a constatação de prorrogações sucessivas, reputando-se, portanto, válido, e encontrando-se, a apelada, via de consequência na condição de servidora pública durante a vigência do contrato, sendo-lhe assegurado o direito às verbas constitucionalmente garantidas como direitos sociais aos trabalhadores, como o 13º salário proporcional, nos termos do artigo 7º, VIII da CF/88, porém sem direito aos valores ao FGTS por inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Nos mesmos moldes, este Tribunal tem firmado seu entendimento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308) E RE 709.212 (TEMA 608). INAPLICABILIDADE. ART. 19-A, DA LEI Nº 8036/90. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO REGULAR. LEI MUNICIPAL Nº 2.980/97. ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Inaplicabilidade dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608), que tratam sobre o direito do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. 2. Conforme documentos acostados aos autos, o apelado foi admitido no serviço público, através de contratação temporária, para exercer o cargo de jardineiro junto a Prefeitura Municipal de Parauapebas pelo período 02/03/2007 a 31/12/2007 e, somente após 04 (quatro) meses, foi novamente contratado para exercer o mesmo cargo no período de 27/05/2008 a 31/12/2008. 3. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. No âmbito do Município de Parauapebas, a Lei nº 2.980/97 autoriza a contratação temporária de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal. 5. Contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei Municipal nº Lei nº 2.980/97, obedecendo os requisitos exigidos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações precárias. 6. Não incidência do art. 19-A, da lei nº 8036/90. Afastada a nulidade da contratação temporária do apelado. Inexistência de direito aos valores referentes ao FGTS. 7. Inversão do ônus de sucumbência. Parte apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. 8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Por unanimidade. (2018.01342154-67, 188.080, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-06)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73.

1. Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos; 2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16)

Nestes termos, no recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, reconheceu o direito dos servidores temporários inclusive ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houver (I) expressa previsão legal e/ou contratual, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

(STF - RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) (Grifei)

Assim, embora o contrato temporário de trabalho seja válido, não sendo convertido, pois, em contrato permanente, de forma que não se constituiu em fraude à contratação por concurso público, sendo perfeitamente genuíno, razão pela qual inviável a sua anulação, observa-se no contrato firmado entre o Apelante e o Apelado, consoante artigo 10º, I e II do contrato administrativo nº 014/2022/GAB/SEMSA (Id. 22885324 – pág. 4) há previsão contratual para o pagamento do 13º salário e do gozo de férias, acrescidas de 1/3 constitucional.

Diante de tais fundamentos e da decisão vinculante da Suprema Corte, em relação ao pagamento de férias e 13º proporcional, verifica-se que referidas verbas são devidas em razão da validade de contratação, pelo que o apelante faz jus ao recebimento.

Sobre o tema, há diversos casos que envolvem situações semelhantes. A seguir, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL.AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1-Ajuizada ação de cobrança visando o pagamento de verbas salariais decorrente de rescisão de contrato temporário realizado com o Ente Municipal. Sentença julgada parcialmente procedente, excluindo o pagamento do FGTS e a Multa de 40%; (...) 6-Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos; 7-Não comprovado o pagamento do salário do mês de novembro de 2016 deve o Município ser condenado a pagá-lo e sob pena de enriquecimento ilícito; 8- As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos, o que não é o caso; 9- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Por se tratar de matéria de ordem pública, os Juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados na forma dos Temas 810 do STF e 910 do STJ (...)

(TJPA - 2037273, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-07-31)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO LEGAL. FGTS. INCABÍVEL.(...) 1- Sentença que confere à autora/apelada o direito à percepção de indenização de metade do salário de dezembro/2013, por conta de rescisão antecipada de contrato temporário; 2- Contratação temporária em consonância com o art. 37, IX, da CF/88, nulidade não configurada, o que afasta o pagamento de FGTS; 3- O distrato antecipado não gera indenização rescisória, conforme Cláusula Oitava do instrumento contratual que se respalda no poder discricionário da Administração; 4- Cabe ao réu o ônus de desconstituir os fatos alegados e provados pelo autor, art. 373, I e II. O contracheque juntado aos autos não possui o condão de provar o efetivo pagamento do saldo de salário a que faz jus a autora; (...)

(TJPA - 1802518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-06-03)

Por sua vez, a existência de contracheques nos autos demonstra a prestação dos serviços, pois tais documentos são emitidos pelo próprio ente público e possuem presunção de legitimidade. Assim, caberia à parte ré demonstrar eventual erro ou inexistência do vínculo, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, competia à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito, ônus do qual se desincumbiu ao juntar aos autos comprovação do vínculo, contracheques e todos os documentos que se encontravam ao alcance, e ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, ônus do qual não se desincumbiu.

Outrossim, no caso em comento, a inicial funda-se na existência de fato negativo, referente ao não pagamento de verbas salariais pelo Município, restando impossibilitado ao autor/apelado a produção de prova de fato negativo.

Assim, cabia ao Município apelado comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC/2015), ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, a jurisprudência consolidada desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EFETIVAS. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, § 3º DA CF/88. COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. SALÁRIOS EM ATRASO.ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O salário, é um direito assegurado pela Constituição Federal (art. 7º, VII, VIII e XVII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial e deve prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito.

2. No caso, com base no artigo 473, II do CPC, tendo em vista que o pagamento consiste em fato que extingue a obrigação, incabível imputar ao autor a prova de fato negativo, constituindo ônus da municipalidade.

3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800208-74.2020.8.14.0004, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. INGRESSO ANTERIOR A 1983. VÍNCULO EFETIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DA ADCT. REMUNERAÇÃO E 13º SALÁRIO DEVIDOS. ART. 7º CF/88 E RJU DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- A sentença deferiu parcialmente o pedido inicial condenando o ora apelado ao pagamento dos salários não pagos no período de outubro a dezembro de 1996 e junho e julho de 1999, bem como 13º salário relativos a 1996 a 2000, acrescidos de juros e correção monetária; 2- O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere ao período de trabalho não remunerado. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a apontar vício de nulidade ao contrato temporário e defender serem indevidas as verbas em razão deste fator. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática; 3- O autor ingressou no serviço público municipal em 1980, como celetista e, em 15/01/1993, passou a integrar o quadro de servidores do Município, Ressoa, portanto, que o apelado ocupa o rol dos servidores estáveis absorvidos pelo art. 19 da ADCT, haja vista haver ingressado no serviço antes de 1983. Isto afasta o caráter transitório do segundo vínculo. Logo, não há se falar em contrato temporário, sequer em nulidade contratual na espécie; 4- Assim, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/88 e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Óbidos, o apelado faz jus à remuneração do cargo (art. 47) e à gratificação natalina/13º salário (art. 69), nos moldes proferidos na sentença; 5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício. (2019.00298047-15, 200.524, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-02-13)

Além disso, o princípio da impessoalidade e da continuidade administrativa impõe que a pessoa jurídica de direito público responda por suas obrigações, independentemente de quem esteja à frente de sua gestão.

Levando em consideração os postulados de celeridade e efetividade, faz-se necessário determinar que a incidência de juros e correção monetária ocorram consoante estabelecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo Tema 905, posto que, sua aplicação aos casos concretos não suporta inibições advindas da suspensão dos efeitos do Tema 810 ( RE 870.947/SE).

Nesse sentido, é imperioso ponderar os parâmetros estabelecidos no paradigma do Recurso Repetitivo Tema 905/STJ, eis que fora estabelecido diferentes índices de juros e correção monetária, bem como o período de incidência, a depender do tipo de relação jurídica em que a Fazenda Pública figurar como parte.

Ora, tendo em vista que no caso em tela a condenação judicial é referente a empregado público, os seguintes encargos deverão ser observados: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, reformando integralmente a sentença recorrida, determinando como devido o pagamento das verbas relativas a 13º salário e férias proporcionais na rescisão do contrato temporário válido, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma da sentença inverto os ônus de sucumbência e condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025